Tribunal: TJDFT
Processo: 0732525-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ITAU UNIBANCO S.A., em face à sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança, requerida em desfavor de DROGARIA BETA LTDA - ME. Intimado para se manifestar acerca da tempestividade do recurso interposto, o apelante se manifestou no ID 25705046. É o relatório. Decido. Observados os requisitos de admissibilidade, não conheço o recurso porque intempestivo. No caso, a sentença foi disponibilizada em 02/02/2021, terça-feira. Considera-se publicada em 03/02/2021, quarta-feira. Nesse contexto, o prazo já teria se iniciado em 04/02/2021, com término em 01/03/2021. Compulsando os autos, verifica-se que consta na aba “movimentação processual” do sistema PJE que o autor, ora apelante, foi intimado pelo sistema no dia 03/02/2021 e teria até o dia 01/03/2021 para se manifestar. Desse modo, é indubitável a intempestividade do recurso, uma vez que, a apelação somente foi interposta em 03/03/2021 (ID 23154017), após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102